Tribunal: TJPA
Processo: 0862373-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862373-08.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGENOR DE CAMPOS COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de ressarcimento ao erário ajuizada em face de militar da reserva, visando à devolução de valores recebidos acima do teto constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia integralmente o conjunto probatório e fundamenta adequadamente a manutenção da sentença, afastando a existência de omissão ou contradição.

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa.

5.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

6.

Os valores recebidos indevidamente pelo recorrido decorrem de erro exclusivo da Administração Pública, sem participação ou má-fé do beneficiário.

7.

Verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé são irrepetíveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal.

8.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé em decorrência de erro da Administração Pública são irrepetíveis. 3. O prequestionamento ficto autoriza a inclusão, no acórdão, das matérias suscitadas nos embargos ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CF/1988 (teto constitucional); Súmulas 346 e 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 4.042/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22/08/2018; STJ, REsp 1.718.968/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/03/2018; STJ, RMS 47.797/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20/10/2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/05/2017; TJPA, Apelação nº 0838850-69.2018.8.14.0301; TJPA, Apelação nº 0837643-98.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação nº 0006974-39.2007.8.14.0301.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto
pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS

em face do Acórdão
ID 31070500 - Pág. 1/7
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que,
nos autos da
Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Agenor de Campos Coelho
,
julgou improcedente a referida ação.

Nas razões recursais (Num. 31433885 - Pág. 1/5
)
, sustenta o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissões e contradição no V. Acórdão embargado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 33401187 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 31070500 - Pág. 1/7
,
sob a alegação de que referido julgado apresenta omissões e contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões e a contradição apontadas, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos
,
tendo se chegado à conclusão que
não merecia reparos
a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões ou contradição no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No caso em análise, compulsando a documentação constante no feito, verifiquei que foi instaurado pelo apelante o Processo Administrativo nº 2018/182763, tendo por objetivo apurar os valores recebidos acima do limite de remuneração estabelecido pela Constituição Federal pelo apelado, Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado do Pará, no período compreendido entre novembro de 2015 a julho de 2018.

Constatei, ainda, que o apelado recebeu uma correspondência do recorrente lhe comunicando acerca da necessidade de devolução do valor de R$ 141.498,89 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), referente ao montante que havia sido lhe pago indevidamente nos seus proventos como militar inativo da Polícia Militar do Estado do Pará.

Outrossim
,
o apelado somente teve conhecimento de que o valor que recebia a título de proventos estava incorreto quando foi notificado pelo recorrente, pois o cálculo equivocado do seu benefício adveio da própria Administração Pública, motivo pelo qual, o recorrido não teve ingerência sobre o fato acontecido.

Por conseguinte, inexistem elementos nos autos que demonstrem qualquer conduta do apelado no sentido de se locupletar às custas da Administração Pública.

Ademais, é importante ressaltar que apesar da Administração Pública ter o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de vícios, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, não se desconhece que verba de natureza alimentícia, ainda que recebida de forma indevida, é irrepetível se comprovada a boa-fé do beneficiado, como no caso em análise.

Destarte, seja pela própria natureza da verba de caráter alimentar da pensão recebida, seja pela boa-fé no recebimento do mencionado benefício por parte do apelado, entendo que a sentença recorrida foi corretamente proferida pelo Juízo
a quo
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que não são passíveis de repetição os valores pagos a título de benefício previdenciário em razão de erro da autarquia previdenciária, desde que recebidos de boa-fé, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 4. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração da pensão por morte se deu por decisão judicial. 1,2 3, 4 e 5. Omissis. (AR 4.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONFIGURADA. 3. O STJ entende pela impossibilidade de efetuar o desconto de diferenças que foram pagas indevidamente a servidor ou pensionista em decorrência de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da lei pela própria Administração Pública quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como ocorreu no caso dos autos. Essa orientação foi reafirmada no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos Recursos Especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/1973). 1, 2 e 4.

Omissis. (REsp 1718968/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR

PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. REPETIÇÃO. DESCABIMENTO.1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor ou pensionista em decorrência de erro operacional da administração, que é a hipótese dos autos. Precedente: MS 19.260/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 3/9/2014, DJe 11/12/2014.2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 47.797/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDATURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016)”

Esse entendimento igualmente já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À AGRAVADA EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO ANTECIPADA DO RATEIO DO BENEFÍCIO COM A FILHA DO EX-SEGURADO AOS 18 ANOS. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À PENSÃO ATÉ 21 ANOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA IMPETRANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença concessiva da segurança, determinando que a Autoridade Coatora cesse os descontos realizados na pensão recebida pela impetrante/agravada. 2. No presente caso, o rateio da pensão por morte de 50% entre a filha e a companheira do ex-segurado foi interrompido quando a filha completou 18 (dezoito) anos, tendo a impetrante passado a auferir o benefício no importe de 100% por três meses, até sobrevir decisão judicial reconhecendo o direito da filha ao recebimento da pensão até os 21 (vinte e um) anos. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal, em que pese o recebimento de quantia superior pela apelada, os valores foram recebidos de boa-fé e constituem verba de natureza alimentar, não sendo cabível devolução por meio dos descontos ao benefício, como almeja o apelante. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838850-69.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

APELAÇÃO. PENSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. IRREPETIBILIDADE.

COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu ser indevida a compensação de valores recebidos a maior pela recorrida.
2.
Verifica-se que a Administração Pública efetuou pagamento de valores a mais no período em que transcorreu o processamento do pedido de pensão.
3.
Ocorre que, além da apelada não ter ingerência sobre os valores recebidos, o fez de boa-fé.
4.
Destarte, considerando as circunstâncias do caso sob exame e seguindo a jurisprudência dominante, entende-se que inexistem reparos a serem realizados.
5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837643-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA PROCESSUAL APLICAVEL AO CASO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. PENSÃO POR MORTE PAGA A MAIOR. MINORAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER OS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ERRONEAMENTE PAGOS. NÃO CABIMENTO. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. BOA FÉ. ERRO IMPUTADO A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.2. Ao ser transferido para a reserva, a remuneração do policial militar deverá corresponder àquela do grau hierárquico superior. No caso, se o policial era major, essa verba deve ser a paga ao tenente-coronel, posto imediatamente posterior, e, por consequência, à pensão decorrente da morte do policial militar.3. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Nesse sentido, constatando que houve equívoco na elaboração dos cálculos de pensão por morte, a Administração Pública goza da prerrogativa, albergada no ordenamento jurídico, de revisar o ato administrativo anteriormente exarado, a fim de adequá-lo à realidade factual. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que são irrepetíveis os valores pagos indevidamente a servidores públicos ou a beneficiários da previdência, quando pagos por interpretação errônea ou má aplicação da lei, ou por erro da Administração, dada a natureza alimentar das referidas verbas. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0006974-39.2007.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2017)”

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão ou contradição no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria que embasa o feito sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 16 de abril de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/04/2026